Tribunal: STF
Processo: RE 1382610
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 25):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO KUVAN (DICLORIDRATO DE SAPROPTERINA 100MG). PACIENTE MENOR PORTADORA DE FENILCETONURIA (CID 10 E70). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE. ALEGADA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO (TEMA 793/STF). MEDICAMENTO INCLUSO NA RENAME 2020. SOLIDARIEDADE DOS ENTES. COMPETÊNCIA DECLINADA PELA JUSTIÇA FEDERAL ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO TEMA 793. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO INCONTROVERSA NOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE CUSTAS DEVIDO. ISENÇÃO DO ART. 141 §2º, ECA QUE SE APLICA AO ACESSO DOS MENORES À JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO PARANÁ (Doc. 27), foram desprovidos (Doc. 30).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, o MUNICÍPIO DE CURITIBA alega violação a dispositivos constitucionais, aduzindo que a competência para julgar a lide é da Justiça Federal, pois cabe à União ou ao Estado do Paraná o custeio do medicamento postulado, e não ao Município.



    Sustenta que “os medicamentos solicitados estão dentro dos critérios estabelecidos pelo STF no Recurso Extraordinário n° 855178 (Tema 793) para reconhecimento da solidariedade União, Estado e Município pois, não havendo regra específica sobre a competência para dispensação de determinado medicamento e para medicamentos não constante do rol do SUS, imprescindível a presença da União no polo passivo” (Doc. 32, fls. 4-5).



    Aduz que, por se tratar de medicamento de alto custo e que não consta da lista de medicamentos básicos integrantes da rede municipal de saúde, o Município não pode ser condenado solidariamente a fornecer o remédio.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO PARANÁ (Doc. 38), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se afronta aos arts. 23, II; e 196 da Carta Magna. 



    Defende, em síntese, que, nos termos do Tema 793 da repercussão geral, tratando-se de “fornecimento de tratamento incorporado ao SUS, mas cujo financiamento incumbe à União, por pertencer ao Grupo 1B do Rename”, (...) a demanda deve ser direcionada contra a União” (Doc. 38, fl. 5), reconhecendo-se a necessidade de inclusão desse ente federal no polo passiva da demanda, remetendo-se o processo à Justiça Federal.



    Em juízo de admissibilidade, ambos os recursos foram admitidos, com a observação de que “a decisão está em confronto com o Tema 793/STF, pois uma vez que, no polo passivo não está a União, a responsabilização solidária do Estado do Paraná e do Município revela-se, no caso, despropositada” (Doc. 36, fl. 6; e Doc. 42, fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO na lide em que se pleiteia o fornecimento à parte autora, do medicamento “KUVAN” (SAPROPTERINA), cujo fornecimento é de responsabilidade do Ministério da Saúde.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que condenara o Estado do Paraná e o Município de Curitiba, solidariamente, na obrigação de fazer consistente na aquisição, fornecimento e dispensação do fármaco postulado, conforme prescrição médica, pelo período a ser determinado pela evolução clínica da paciente (Doc. 25).



    De outro lado, ambos os recorrentes defendem a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que compete à União fornecer o medicamento em questão.



    Quanto ao Estado, afirma que, tratando-se de medicamento incorporado ao SUS, mas cujo financiamento incumbe à União, por pertencer ao Grupo 1B do Rename, a demanda deve ser direcionada contra a União. 



    Por sua vez, a Municipalidade assevera que o fármaco não integra a lista do Sistema Único de Saúde.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a controvérsia (fls. 2-6, Doc. 25):



    “Preliminarmente, o Estado e o Município afirmam que a União é a responsável financeira pelo fornecimento do medicamento, devendo ser incluída no polo passivo, segundo as teses definidas pelo STF ao Tema 793.



    Sem razão. Em 23/05/2019, na ocasião do julgamento dos ED no RE 855.178/SE, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do Tema 793 de repercussão geral nos seguintes termos: 



    (…)



    Por meio de seu voto, quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade, o Ministro Edson Fachin enunciou, em síntese: 



    (…)



    Da leitura da tese supramencionada, bem como do acórdão, denota-se que o entendimento da Suprema Corte de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde à população, podendo o polo passivo das demandas envolvendo a matéria ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, foi conservado, apenas atribuindo-se a responsabilidade pelo custeio, conforme pactuação. 



    Assim, o entendimento relativo à responsabilidade solidária entre os entes federativos foi mantido.



    Ademais, o caso em pauta, foi distribuído à Justiça Federal em momento anterior à publicação dos referidos Embargos de Declaração do RE 855.178/SE, que decidiu pela exclusão da União do polo passivo da demanda, por ser o medicamento responsabilidade de aquisição do Estado.



    Neste ponto, verifica-se que a Justiça Federal é competente para decidir à legitimidade da União no presente caso, operando-se preclusão sobre a exclusão da União e a remessa dos autos à Justiça Estadual. 



    Por fim, ressalta-se que o referido medicamento já se encontra na lista do RENAME e não se enquadra na hipótese inscrita sobre a tese daquele precedente, não havendo que se falar em interesse de manifestação quanto à inclusão do fármaco no SUS e portanto desnecessária a inclusão da União na lide. 



    Assim rejeita-se a preliminar de incompetência deste juízo, e passa ao mérito.



    IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO 



    No presente caso, a paciente é acometida por fenilcetonúria (CID 10 E70) e requer o fornecimento do medicamento Kuvan (sapropterina). 



    Alegaram os apelantes que não restou suficientemente demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, não cumprindo os requisitos para dispensação de medicamentos, previstos no Tema 106, STJ. 



    O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese do Tema 106, em julgamento do REsp 1657156/RJ em sede Recurso Repetitivos, determinando os seguintes requisitos para concessão de medicamentos: 



    (…)



    No mesmo sentido, o Estado do Paraná também alegou que não pode ser o Estado condenado à fornecer tratamento experimental, sem registro pela ANVISA, como conseguinte lógico da tese de solidariedade exposta no tema 793, do STF, na Suspensão da Tutela Antecipada 175, STF, e ainda, no item II do enunciado n. 75, da III Jornada de Direito da Saúde, CNJ[1].



    Porém estas teses não são aplicáveis ao caso uma vez que o medicamento consta na lista RENAME, estando incorporado aos protocolos do SUS e não se tratando de maneira alguma de tratamento experimental. 



    O medicamento foi recomendado à incorporação pela CONITEC em sua 72ª Reunião, de ata em 7 de novembro de 2018, após consulta pública sobre o tema. Assim, consta como medicamento do Grupo 1B do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, de responsabilidade de aquisição da secretaria da Saúde do Estado do Paraná sob transferência de recursos do Ministério da Saúde. 



    Assim, não é possível afastar ou restringir a responsabilidade solidária dos entes ao fornecimento do medicamento, sob pena de lesão ao direito fundamental à saúde. 



    Destaca-se por fim, que os apelantes fizeram alegações genéricas de ausência de prova à imprescindibilidade do medicamento ao tratamento da apelada, sem impugnação específica ou produção de à desconstituir o direito. 



    Consta dos autos o prontuário médico da autora (mov. 1.4-1.7/ autos de origem) e parecer do Núcleo de Apoio Técnico em Saúde do TJPR (mov. 63.2/ autos de origem), fundamentos aos benefícios do medicamento, sem aparente substituto farmacológico. 



    Assim, apesar da previsão do enunciado n 75 da III Jornada de Direito da Saúde, CNJ, quanto à possibilidade do laudo médico poder ser infirmado por produção de prova no decorrer do processo, documental ou pericial, esta prova não foi produzida nos autos, devendo ser reconhecida a necessidade de concessão do fármaco como corretamente decidiu o juízo a quo.



    No mesmo sentido, destaca-se caso de fornecimento de mesmo fármaco para criança com fenilcetonúria no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    (…)



    Desta forma, não restam fundamentos para a reforma da sentença de primeiro grau, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos.”



    Pois bem: o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARRROSO, DJe de 22/2/2022.



    A propósito, transcrevem-se abaixo os fundamentos do Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO nesse último precedente acima referido (RE 1.365.888, DJe de 22/2/2022), no qual são esclarecidas as razões pelas quais a União deve constar no polo passivo de demanda em que se pede o fornecimento do medicamento que não está incorporado nas políticas públicas do SUS, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal:



    O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação . Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, não observou a jurisprudência do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. Ficam mantidas as decisões proferidas na origem até que outra seja proferida pelo juízo competente. Publique-se. (grifo nosso)



    Na hipótese em apreço, conforme consta do acórdão recorrido, o medicamento KUVAN (SAPROPTERINA) consta como medicamento do Grupo 1B do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal. Desse modo, concluiu que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da Federação, isolado, ou, conjuntamente, em face da responsabilidade solidária destes quanto ao tratamento médico adequado aos necessitados, razão pela qual considerou ser despicienda a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda. 



    Quanto ao tema, a Portaria do Ministério da Saúde - GM/MS nº 1.554/2013, dispõe que:



     “Art. 3º Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas:



     I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em:



     a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e



      b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;



    Verifica-se, portanto, que o entendimento formulado no acórdão recorrido não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois em se tratando de pedido para disponibilização de medicamento cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União, sua participação se torna obrigatória no processo, especialmente para que a autoridade judicial possa, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG). 



    Isso porque a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 



    Pela pertinência, cumpre fazer um breve registro acerca do que ficou assentado no recente julgamento conjunto realizado pela PRIMEIRA TURMA DO STF, em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49.909; 49.919; 50.726, 50.715, 50.866, 50.481, 50.907, 50.649, 50.458, todos de minha relatoria, sendo recorrente o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, cujo foco é a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamento ou tratamento médico aos necessitados.



    Após profícuos debates acerca da aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, a qual foi ratificada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nesse paradigma, a TURMA, por maioria, assentou que a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes:



    a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e



    d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.



    Na ocasião, esclareceu-se, ainda, que no que toca à parte final da tese onde se lê que - a autoridade judicial tem o dever de determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro - tem incidência quando o Juízo concede a cautelar estabelecendo que um determinado ente federado cumpra obrigação que, na verdade, é de responsabilidade de outro. Nessa hipótese, assegura-se para o primeiro o direito de se compensar juntamente ao segundo das despesas decorrentes do cumprimento da cautelar.



    A ratio dessas conclusões decorre da letra da Lei 8.080/1990, que estabelece que o SUS atua de forma federalista, e estabelece as competência de cada ente federado, e também das seguintes premissas adotadas no julgamento das Reclamações supracitadas:



    1) a inobservância das diretrizes elencadas nos itens a, b, e c acima têm o condão de desequilibrar as finanças dos entes subnacionais que, na maioria das vezes, não tem disponibilidade financeira para fazer frente aos custos dos medicamentos não incorporados ao SUS, ou, mesmo quando estão incorporados, a competência para distribuição ou o financiamento é da UNIÃO;



    2) o direito de regresso contra a UNIÃO, quando essa não participou da lide, compromete o planejamento do orçamento federal, criando descompasso entre a previsão orçamentária e as despesas na área de saúde; e



    3) a ausência da UNIÃO na lide, quando o fornecimento do medicamento está sob sua responsabilidade, impede que o ente federal exerça o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa.



    Bem delimitadas essas questões, constata-se que o acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento aos Recursos Extraordinários para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    O fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente